Tribunal: TCU
Processo: 022.957/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Análise de atos de concessão de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de ato de aposentadorias de ex-servidores do extinto Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar legais os atos de Maria do Perpetuo Socorro Santos Fonseca, Luiz Roberto Rodrigues Martins, Ivan Quintino de Araujo, Maria do Carmo Santos Milhao e Valdir Raimundo da Cruz Feitosa, concedendo os respectivos registros; 9.2. determinar ao Departamento de Centralização de Serviços de Inativos, Pensionistas e Órgãos Extintos, do Ministério da Economia, que remeta a este Tribunal documentação correspondente à planilha de cálculo relativa à média das 80% maiores remunerações utilizada para o pagamento dos proventos, na forma da Lei n.o 10.887/2004 e aos mapas de tempo de contribuição dos interessados Mauro Rotenberg e José Eduardo Tiberi; 9.3. dar ciência desta deliberação aos interessados e à unidade jurisdicionada.